Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714371-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KAUÃ BRILHANTE ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o apelante a 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade na abordagem policial, se há provas suficientes para a condenação e se o réu faz jus ao tráfico privilegiado. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critérios subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a atitude evidentemente anormal e suspeita do réu. 4. É evidente que a atitude do acusado, que estava agachado em um matagal, ao lado de um muro e de uma árvore, mexendo em algo e, ao avistar a guarnição policial, saiu do local, configura a fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, especialmente quando considerado que a região onde ocorreu a abordagem é conhecida pelo tráfico de drogas. Precedente do TJDFT. 5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT. 6. As declarações das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroboradas pelas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 7. A grande quantidade de droga em porções fracionadas, o petrecho típico da traficância (balança de precisão), o dinheiro em espécie e o fato de o local do crime ser conhecido pelo tráfico de drogas não deixam dúvidas de que o réu, na companhia de um adolescente, dedicava-se ao tráfico de entorpecentes. 8. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 8.1. No presente caso, o recorrente não preenche os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque possui diversos registros de atos infracionais, sendo um deles, inclusive, por ato análogo a tráfico de drogas IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que não há comprovação da prática de crime. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo, e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena e pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, o apelo não merece trânsito, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004